Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MERA DIFICULDADE DE CONTATAR O REPRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. PEÇA TÉCNICA. ATO QUE NÃO DEPENDE DA PARTE. REQUISITOS DO ART. 186, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS.
1. O artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa ser realizada ou prestada”.
2. É entendimento desta Corte de Justiça que o referido inciso não deve ser aplicado quando se constata mera dificuldade de contato entre a Defensoria e seu representado.
3. Ademais, a impugnação é peça técnica, apoiada em argumentos jurídicos: sua apresentação independe de providência a ser adotada exclusivamente pelo executado (assistido).

4. Recurso conhecido e não provido.